Tribunal: STF
Processo: RHC 71670
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Recurso ordinário.
          -  Improcedencia das alegações  de inepcia da denuncia e da
falta de justa causa.
          - Não e o "habeas corpus" o meio processual idoneo ao exame
aprofundado de prova.
          -  A aprovação de  contas pelo Tribunal  de Contas da União
não  impede que o  Ministério Público apresente denuncia, se entender
que  há, em  tese, crime  em ato  que integra  a prestação  de contas
aquele órgão de natureza administrativa.
          Recurso ordinário a que se nega provimento.